Tribunal: TJDFT
Processo: 0707046-67.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
DESPACHO O apelante deixou de recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça ao impugnar o indeferimento do benefício em sentença, razão pela qual está dispensado da comprovação até o julgamento da justiça gratuita (art. 101, §1o, do CPC). Contudo, não há elementos nos autos que permitam aferir o preenchimento dos requisitos da hipossuficiência. Desta forma, faculto ao recorrente, comprovar os pressupostos para a gratuidade de justiça. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105